Tribunal: TJDFT
Processo: 0013283-15.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO.
1. Do teor dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966 e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela.
2. De acordo com o artigo 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
2.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente voltará a correr, na forma prevista no §4o do Código de Processo Civil.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
4. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT.
5. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito ficou paralisado por mais de 3 (três) anos após o período de suspensão sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação tempestiva do exequente.
5.1. Requerimentos de diligências formulados pelo exequente, após o transcurso do prazo prescricional, não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título foi fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se a execução.
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.